Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-29.2020.8.11.0033
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000438-29.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS TONIN - CPF: 761.526.509-68 (RECORRENTE), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id nº 47008584, que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do Auto de infração nº. 141329001172020190, bem como de todas as demais consequências legais.

Em argumento recursal, o recorrente assevera não há comprovação da saída das mercadorias do estabelecimento do autor, o que traduz em legalidade e legitimidade do ato administrativo de lançamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1000438-29.2020.8.11.0033

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DOUGLAS TONIN

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

VOTO 1º VOGAL – CONCORDÂNCIA

Após a sessão anterior este 1º VOGAL pugnou pelas vistas dos autos, para as verificações cabíveis, até mesmo por ser matéria de relevância e não corriqueira perante esta Turma Recursal.

Em detida análise dos autos, observa-se em especial análise dos argumentos expendidos pela sentença, bem como, pelo voto do nobre relator que manteve intacta a sentença, que realmente é caso de manutenção da sentença.

Neste momento, manifesto a concordância integral com o voto do nobre relator, de onde, dentro dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais, utilizo das mesmas razões de decidir tanto da sentença quanto do voto do nobre relator, para manter a sentença, acompanhando na íntegra o voto do eminente magistrado relator.

ISTO POSTO
, acompanho o relator, aderindo integralmente às suas razões de decidir, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É o voto de concordância deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020